Tribunal: TJSP
Processo: 1012058-67.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c./c. indenização por danos morais e tutela de urgência. Prestação de Serviços de telefonia. Contrato empresarial. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a abusividade da renovação automática de contrato de telefonia com cláusula de fidelidade, sem anuência expressa da Autora. Inaplicabilidade do CDC. Recurso da Ré alegando que era

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c./c. indenização por danos morais e tutela de urgência. Prestação de Serviços de telefonia. Contrato empresarial. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a abusividade da renovação automática de contrato de telefonia com cláusula de fidelidade, sem anuência expressa da Autora. Inaplicabilidade do CDC. Recurso da Ré alegando que era ônus da Autora manifestar-se com 30 dias de antecedência, declinando da renovação automática do contrato, sendo válida a cobrança de multa residual. Firmados dois contratos de telefonia em 04/12/2017 e 19/04/2018 com tempo de fidelização de 24 meses. Ré que alegou renovação em 23/01/2021 e 31/01/2021, negada pela Autora. Não comprovação da manifestação expressa de renovação dos contratos que venceram em 22/01/2020 e 31/01/2020. Multa contratual indevida. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.